Tribunal: TJMT
Processo: 1010055-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010055-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MARCOS GILBERTO STEGARIBE - CPF: 939.296.250-91 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento –
Execução Por Quantia Certa
–
Inadimplemento Contratual
–
Garantia Fiduciária
–
Restrição De Circulação De Veículo
–
Medida Executiva Atípica
–
Possibilidade
–

Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
indeferiu pedido de anotação de restrição de circulação de veículo.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia reside em verificar se é cabível a anotação de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD.

III. Razões de decidir

3-
A execução tramita desde 2019, sem êxito na localização de outros bens penhoráveis, e as diligências por meios eletrônicos (Sisbajud, Bacenjud, Serasajud) mostraram-se ineficazes.

4- O veículo dado em garantia fiduciária é o único bem localizado em nome do executado, que permanece inerte, não quitou o débito nem apresentou defesa.

5- A restrição de circulação, como medida executiva atípica, é admitida pela jurisprudência quando demonstrada a necessidade de assegurar a efetividade da execução, sendo legítima e proporcional diante da ausência de alternativas menos gravosas.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima e proporcional a anotação de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD quando frustradas as demais medidas executivas e localizado o bem em nome do executado.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.820.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.10.2019; TJMT, AI 1031367-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.02.2025; TJMT, AI 1006347-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1010055-39.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1001062-76.2019.8.11.0045, manejada em desfavor de
Marcos Gilberto Stegaribe
,

indeferiu o pedido de restrição de circulação, via sistema RENAJUD, de veículo pertencente ao Executado.

Inconformada, a Agravante alega que a negativa de bloqueio de circulação do veículo afronta os princípios da cooperação e da efetividade da execução.

Ressalta que tal medida visa garantir a efetividade da execução, evita manobras fraudulentas, como a transferência simulada para terceiros, além de possibilitar a apreensão do veículo em operações policiais.

Defende que a utilização do sistema RENAJUD prescinde da demonstração de esgotamento das tentativas de localização do veículo.

Requer o provimento do Recurso para que seja determinada a inserção de restrição total (transferência e circulação), por meio do sistema RENAJUD, do veículo W GOL TL MB, Placa QBA-1547.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 278551945).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred MT
propôs Ação de Execução por Quantia Certa em desfavor de
Marcos Gilberto Stegaribe
, em virtude da inadimplência contratual referente à Cédula de Crédito Bancário n. 945092, garantida fiduciariamente por veículo automotor.

Na petição inicial, a Agravante sustentou que a referida Cédula de Crédito Bancário, emitida em 09/07/2014, no valor originário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tinha por objeto o financiamento do veículo Novo Gol 1.0, modelo 2014/2015, Chassi 9BWAA45U3FP041894, o qual foi oferecido como garantia fiduciária da operação.

Em virtude do inadimplemento contratual, promoveu a ação executiva, visando a satisfação de seu crédito remanescente, que totalizava, à época da propositura, a quantia de R$ 9.837,43 (nove mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), valor posteriormente atualizado para R$ 23.109,94 (vinte e três mil cento e nove reais e noventa e quatro centavos).

Citado, o Executado não pagou o débito exequendo, tampouco apresentou defesa.

Realizadas as pesquisas nos sistemas eletrônicos, foi localizado, via Sistema RENAJUD, o veículo dado em garantia MTVW/GOL TL MB, placa QBA1547. Ato contínuo, a Exequente requereu a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do bem localizado, indicando inclusive o endereço onde poderia ser encontrado.

Diante da ausência de pagamento e da ineficácia das diligências realizadas, a Exequente requereu a anotação de restrição à circulação e transferência do veículo via sistema RENAJUD, a fim de viabilizar sua localização e apreensão pelos órgãos de fiscalização de trânsito.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de anotação da restrição de circulação do veículo, sob o fundamento de que a Exequente não logrou em demonstrar a dificuldade de localização do bem, e que a medida postulada seria excessivamente onerosa, especialmente diante da já existente restrição de transferência do veículo, o qual seria suficiente para resguardar o crédito exequendo.

Em face dessa decisão, a Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Id 187179932).

Inconformada, interpôs este Agravo de Instrumento, no qual aduz que a imposição da restrição de circulação do veículo é necessária diante da inércia do Executado e da insuficiência das medidas anteriormente adotadas.

Acrescenta que é prescindível a exigência de esgotamento de diligências para utilização de ferramentas eletrônicas como o RENAJUD e que o bloqueio de circulação do veículo não afronta os princípios da cooperação e da efetividade da execução.

Pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja deferida a restrição total do veículo (transferência e circulação) do veículo via Renajud.

De início, importante destacar que em relação ao pedido de restrição da transferência, já foi deferido na decisão de Id. 37890729 dos autos principais.

No que concerne à anotação de restrição de circulação do veículo, vale salientar que a Execução tramita desde 12/03/2019, sem que tenha havido satisfação do crédito. As tentativas de constrição patrimonial via Sisbajud, Bacenjud e Serasajud foram infrutíferas (Ids. 37890729 e 121215277), e a Exequente logrou êxito apenas na localização de veículo em nome do devedor, de modo que este é o único bem identificado passível de garantir a execução.

Nesse contexto, o bloqueio de circulação do veículo se mostra como medida legítima, proporcional e necessária, sobretudo diante da falta de outros bens penhoráveis e da inércia do Executado, que sequer apresentou defesa ou indicou alternativas à satisfação da dívida.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a restrição de circulação via RENAJUD é admissível como forma de viabilizar a penhora e garantir a efetividade da execução:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019) (sem destaque no original)

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MEDIDA ADEQUADA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
1. É cabível a restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos de inadimplemento reiterado e risco à efetividade da tutela jurisdicional. 2. A medida acautelatória visa assegurar o cumprimento da obrigação e viabilizar a satisfação do crédito, não se mostrando desproporcional em face das circunstâncias do caso concreto. 3. Recurso provido.
(N.U 1031367-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 25/02/2025) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RESTRIÇÃO
DE
CIRCULAÇÃO
DE VEÍCULOS VIA
RENAJUD
. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: A
restrição
de
circulação
de veículos por meio do sistema
RENAJUD
é medida legítima, proporcional e adequada à satisfação do crédito, quando frustradas outras providências executivas menos gravosas.
Incumbe ao executado, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, indicar meio alternativo eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção da medida impugnada.
A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, não sendo cabível interpretação restritiva que comprometa o resultado útil do processo.
[...] (N.U 1006347-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 09/05/2025, publicado no DJE 09/05/2025) (sem grifo no original)

Em suma, evidenciada a frustração de outras medidas executivas, a existência de bem registrado em nome do devedor, e o prolongado tempo de tramitação da execução sem resultado útil, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto, reformo a decisão agravada e
dou provimento ao Recurso para que seja inserida a anotação de restrição de circulação do veículo VW/GOL TL MB, placa QBA-1547, via sistema RENAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025